Tribunal: TJES
Processo: 5004604-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004604-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RECORRIDO: JENILEIDE PAULO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município requerido em face da sentença (id. 4804237) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigar os demandados, solidariamente, a promoverem a instalação do serviço de água na residência da parte autora, além de condená-lo, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso manejado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de incompetência dos juizados especiais da Fazenda Pública, em razão da natureza coletiva da demanda, além da preliminar de nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, dado o interesse coletivo, nulidade da sentença pela não designação de audiência de instrução, o que teria importado em cerceamento do direito de defesa e, no mérito, sustentar a impossibilidade de fornecimento do serviço de água em loteamento irregular, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, consoante disposição do artigo 1.007, § 1º, CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois
embora
não se tenha realizado audiência de instrução, as partes não apresentaram rol de testemunhas ou indicaram quais provas orais buscavam produzir, ao revés, as provas juntadas aos autos são suficientes ao julgamento da lide, dispensada, portanto, a realização de audiência.

É como voto

D
A PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Não se acolhe a preliminar arguida,
porquanto se tratar de ação de caráter nitidamente individual, sem a necessidade de manifestação do
Parquet,
posto que a parte busca apenas e tão somente o fornecimento do serviço de água, sem questionar a regularidade do imóvel.

É como voto.

D
A PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

Também não se acolhe
esta
preliminar,
pois como apontado acima, se trata de ação de nítido caráter individual, não se questiona
nem se postula a regularização fundiária, mas a concessão do serviço essencial no imóvel dos autores, embora em situação irregular, isto é, o objeto da demanda se restringe ao exame da possibilidade de fornecimento do serviço
de água em residência localizada em loteamento irregular.

É
como voto.

D
O MÉRITO

No que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que
no ano de 2014 os autores adquiriram
terreno situado na Av. Lagoa do Testa, s/nº, Bairro Nova Esperança, Linhares/ES, sem benfeitorias e atualmente residem em imóvel ali construído, contudo,
embora as demais residências possuam abastecimento de água regular, o imóvel do
s
autor
es
não está ligado à rede, pelo que postularam
obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de direito à obrigação postulada, por se tratar de
loteamento irregular,
embora não se desconheça a divergência jurisprudencial sobre a matéria,
comunga-se com a r. sentença
que reconheceu a possibilidade de fornecimento do serviço, mesmo em loteamento irregular, por se tratar de serviço essencial, garantindo-se o direito à dignidade dos recorridos e, via de consequência,
a responsabilidade do Ente Municipal na garantia deste direito constitucional, mantida a sentença quanto à imposição da obrigação de fazer.

A propósito, nesse sentido.

Recurso contra sentença. Prestação de serviços. Energia elétrica. Obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica a imóvel situado em loteamento irregular.
Serviço público essencial.
Aplicação dos princípios da universalidade dos serviços públicos e do dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação.
Negativa pela concessionária que viola o direito fundamental à saúde
e, em última análise, o postulado da dignidade da pessoa humana. Recurso conhecido e provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001920-45.2022.8.26.0220; Relator (a): Leonardo Delfino; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Guaratinguetá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 28/09/2023).

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – LOTEAMENTO IRREGULAR
– MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 1. Negado o pedido administrativo, sob alegação de que o imóvel do autor se encontra em loteamento clandestino. 2. Sentença de improcedência. 3.
Serviços essenciais, que garantem meios básicos de subsistência
. 4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002135-80.2023.8.26.0577; Relator (a): Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São José dos Campos - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/09/2023; Data de Registro: 27/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
. NEGATIVA DE LIGAÇÃO –
IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA, ANTE O CARÁTER ESSENCIAL – NEGATIVA QUE CONFIGURA INJUSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0005128-89.2022.8.26.0079; Relator (a): Josias Martins de Almeida Junior; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Botucatu - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/08/2023; Data de Registro: 04/08/2023)

P
or outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos, considerando a
essencialidade do serviço, entende-se que a recusa dos requeridos, em especial do recorrente, em fornecer o serviço constitui situação capaz de violar direito de personalidade, votando-se pela manutenção da sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)